Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-08.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO ANTERIORMENTE RECEBIDO EM RAZÃO DAS MESMAS SEQUELAS –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO ANTERIORMENTE RECEBIDO EM RAZÃO DAS MESMAS SEQUELAS – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO.

Recurso da parte autora improvido. Reexame parcialmente provido, com observações.